Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0703203-54.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ANDRÉ DE MORAES XAVIER REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido da requerente, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator